Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704108-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DECISÃO ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 77882080, autos originários) proferida na ação de imissão de posse ajuizada por JOSÉ MARIA DE JESUS e LILIAN RODRIGUES BARBOSA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Defiro a tramitação prioritária do feito, em razão da idade do autor, e a gratuidade de justiça. Anotem-se. Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende a aquisição da posse de imóvel adjudicado em outro processo. Decido. Nestes autos, pleiteia a parte autora a imissão na posse da parte do imóvel ocupada pela filha da antiga proprietária. Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a lei processual exige a conjugação de certos requisitos, traduzidos na probabilidade do direito vindicado aliada à demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Consta dos autos que a parte autora é proprietária do referido imóvel (ID n. 77720986). Resta, pois, demonstrada a probabilidade do direito. Há perigo de dano irreparável para a parte autora, consubstanciado no fato de estar despojada de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar à parte Requerida que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. Expeça-se mandado de intimação. Ultrapassado o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público caso seja necessário. [...]”. Assevera a agravante-ré (id. 23178077) que “trata-se de imóvel situado na SMSE, Conjunto 6, Setor de Mansões de Samambaia, Brasília/DF”; que “exerce posse sobre uma das residências existentes dentro do referido imóvel”; que “conforme se pode perceber do condomínio formado, o imóvel objeto da ação de Imissão de Posse não possui qualquer espécie de fracionamento interno registrado na matrícula, ou seja, os proprietários são detentores do imóvel levando em questão unicamente uma fração ideal destes”; que o “Código Civil, no seu art. 1.314 determina que os direitos individuais confiados aos condôminos se limitam aqueles compatíveis a indivisão do bem”; que “o imóvel objeto da ação de imissão da posse se trata de imóvel indivisível, não havendo qualquer tipo de repartição interna devidamente registrada”; que “ao avaliarmos o pedido feito pelo agravado quando de sua inicial é possível se verificar que deseja sua imissão na posse de uma das residências existentes dentro imóvel no qual hoje consta como proprietário da fatia IDEAL de 25%”; que “não há na matrícula do imóvel qualquer indicação de a que parte do bem estes 25% se referem”; que “os demais condôminos em nenhum momento foram chamados ao processo para se manifestarem quanto ao pretenso pedido da parte agravada a exercer seu direito a posse sob parte individualizada do imóvel”; que “está a residir em parte do imóvel objeto da ação, contudo, sua posse, ainda que pendente de propriedade se reveste da proteção dada pela autorização dos demais condôminos para que esta se mantenha na área”; que “ determinar o despejo da agravante sob o fundamento do direito de posse do ora agravado, uma vez que este possui apenas [...] o direito à propriedade de uma fração ideal de 25% sobre o imóvel registrado sob a matrícula 203445, é literalmente deixar de se avaliar todos os direitos inerentes aos condôminos, bem como a situação de fato então apresentada”. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, conforme carta de adjudicação de 13.07.20 (id. 77720984, pág. 2) e auto de adjudicação de 03.08.20 (id. id. 77720984, pág. 12), expedidos no cumprimento de sentença (proc. no 0026885-33.2015.8.07.0009) proposto pelos agravados-autores contra Enivalda Andrade de Carvalho Miranda (genitora da agravante-ré), verifica-se que eles adjudicaram 25% do imóvel situado no Setor de Mansões Sudeste (SE) - Conjunto 6, Lote 1, Samambaia Sul/DF, matrícula 203.445, que pertencia à devedora. Ainda, constata-se que a adjudicação do referido bem foi devidamente registrada na matrícula imobiliária em 25.09.20, consoante certidão de ônus (id. 77720986, pág. 4). Diante desses elementos, não há relevância na fundamentação recursal, ao contrário, está demonstrada a propriedade dos agravados-autores especificamente quanto ao imóvel litigioso, o qual está sendo ocupado, à toda evidência, de modo indevido pela agravante-ré. Em conclusão, ausente prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora